Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-96.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante alega erro material no acórdão, porquanto condenada ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo não tendo sido apresentadas contrarrazões ao recurso inominado.
4. Com razão. Assim, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 13), de forma que dele conste a seguinte redação: “Sem custas, diante da isenção legal. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões”. No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.